Tribunal: TJMT
Processo: 1029590-69.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029590-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO GONCALVES - CPF: 513.405.349-91 (APELANTE), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO GONCALVES - CPF: 513.405.349-91 (APELADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADO A QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR

- CERCEAMENTO DE DEFESA -
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESOBRIGA O AUTOR DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – ART. 373, I DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO REQUERIDO A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PELO AUTOR, DO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA AO BANCO E DA DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELO MANUAL DE CRÉDITO RURAL PARA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA -

NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 28 E 29 DA LEI 10.931 – CONTRATAÇÃO REGULAR E LIVREMENTE CONSENTIDA PELO MUTUÁRIO -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
–

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA -
JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – NECESSIDADE DE

OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO LEI 167/67 - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – CABIMENTO –
DANOS MORAIS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DE AMBAS AS PARTE DESPROVIDOS.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata, originalmente, de contrato bancário, nos termos da Súmula 297/STJ, a qual prescreve que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

E
mbora se esteja diante de uma relação consumerista, a inversão do ônus da prova
reconhecida
, não desobriga o consumidor da produção dos elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial
, de modo que cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I do CPC, dentre os quais que efetivou o pedido de requerimento de prorrogação da dívida à instituição financeira.

A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial.

O alongamento das dívidas agrícolas pela securitização, a par de ser direito subjetivo do produtor rural, exige a prova do preenchimento dos requisitos impostos pelo Manual de créditos rural.

Diante da alegação de que faria
jus
ao alondamento/prorrogação da dívida decorrente de contratação de empréstimo rural, conforme preceito trazido pela Súmula

298 do STJ,

cabia ao autor a prova de fez a
solicitação de alongamento da dívida ao banco, demonstrando para tanto a sua incapacidade financeira, na forma disposta no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), cujo ônus não se desencumbiu, não podendo se exigir do requerido a produção de prova negativa.

N
ão há que se falar em nulidade da cédula de crédito bancário nº

306.306.794, posto que bem
formalizado, observando as exigências dos artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e prevendo de

modo claro os encargos e despesas contratuais, demonstrando o exato valor da obrigação, além que teve sua contratação regular, livremente consentida pela parte autora, não havendo de se discutir acerca da novação.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

De acordo com firme entendimento da Corte Superior, em se tratando de cédula de crédito rural, são devidos os
juros de mora de 1% ao ano
, conforme preconiza o art. 5º, parágrafo único, do Decreto Lei 167/67.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária

Não há que se falar em pagamento de danos morais ao Autor da demanda, quando as razões perpetradas pela instituição financeira não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.

A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020